Tribunal: STF
Processo: Rcl 15933
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395-MC. RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, “l”, da Lei Maior), e, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, é instrumento de combate a ato administrativo ou decisão judicial que contrarie ou indevidamente aplique súmula vinculante. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.